Tribunal: TJSP
Processo: 2159764-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 14 porções totalizando 7,9g de cocaína - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema – Decreto da prisão afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de elementos que,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 14 porções totalizando 7,9g de cocaína - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema – Decreto da prisão afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42660).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2159764-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante AYRTON PERRONI
ALBA e Paciente ALISON PATRICK GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
2
VOTO No.: 42660
H.C. No.: 2159764-90.2020.8.26.0000
COMARCA..: INDAIATUBA
IMPTE....: AYRTON PERRONI ALBA
PACIENTE.: ALISON PATRICK GONÇALVES DA SILVA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva Análise da prisão cautelar sob o
enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 Paciente preso em
flagrante com 14 porções totalizando 7,9g de cocaína - Prisão
cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema Decreto
da prisão afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de
elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva -
Liberdade provisória concedida
Liminar deferida - Ordem
concedida - (Voto n.o 42660).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Alison Patrick Gonçalves da Silva,
alegando o impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo da 2a Vara
Criminal
de
Indaiatuba
que,
nos
autos
n.o
150042-26.2020 converteu a prisão em flagrante em
preventiva e nos termos do art. 316, parágrafo
único, do CPP, manteve a custódia cautelar.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante
no dia 11/04/2020 pela prática do tráfico de drogas
porque foi surpreendido com 7,9g de cocaína e que o
decreto da prisão preventiva se mostra ilegal porque
apoiado na gravidade em abstrato do delito.
Aponta, ademais, que carece de fundamentação
a decisão que manteve a custódia cautelar nos termos
do art. 316, parágrafo único, do CPP, eis que
proferida em três linhas e sem enfrentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
3
particular situação submetida à jurisdição, sendo,
portanto, afrontosa ao disposto no art. 315, §2o,
inciso III, do CPP.
Alega que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que o paciente atende os
requisitos da liberdade provisória, sustentando que
o paciente é primário, e pede a concessão da ordem
para que possa Alison Patrick responder ao processo
em liberdade.
A liminar foi deferida, mediante imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de cumprir o
isolamento social em residência o tempo todo,
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada (fls. 27/31).
As informações foram prestadas (fls. 35/36).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 39/41).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque 11/04/20, por volta das 20h40min,
na Rua Serafim Gilberto Candelo, 100, Comarca de
Indaiatuba-SP, trazia consigo, para fins de tráfico,
14 porções totalizando 7,9g de cocaína.
Contudo, guardas civis abordaram o paciente,
acompanhado de Luís Henrique, em atitude suspeita, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
4
resolveram por sua abordagem.
Mediante busca pessoal, no bolso do paciente
foram apreendidas as 14 porções de cocaína e com
Luís Henrique nada de ilícito foi encontrado.
Questionado sobre a droga, o paciente admitiu
a prática do tráfico, dizendo que recebe os
entorpecentes de terceira pessoa, e que, a cada kit
vendido, ganha a quantia de R$30,00.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva com base na relativa quantidade de drogas
apreendidas e com apoio em considerações da pessoa
do membro do Poder Judiciário acerca da gravidade em
abstrato do delito, porque a prisão é necessária ao
“... resguardo à integridade das instituições, à sua
credibilidade social e ao aumento de confiança da
população nos mecanismos oficiais e legais de repressão
às diversas formas de delinquência, não sendo possível,
dessa forma, que o averiguado responda ao crime cometido
em liberdade, diante da evidencia de materialidade e de
autoria do crime praticado”.
Diante desse contexto, impõe-se a concessão
da ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
5
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, afere-se que a prisão
preventiva foi decretada com base na gravidade em
abstrato do delito, a partir de considerações de
índole subjetiva, da pessoa do membro do Poder
Judiciário, o que serve para a imposição, objetiva e
automática, a todo flagrado pela prática do tráfico
de drogas, em afronta à vontade do povo, expressa
pela lei, conforme o claro comando do art. 315, §2o,
inciso III, do CPP.
Conforme a folha de antecedentes acostada à
fl. 35/37 da origem, o paciente é primário.
Ademais,
o
delito
supostamente
cometido
implicará, em caso de eventual condenação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
6
imposição de pena a ser cumprida em regime penitenciário de menor rigor do que o ora
experimentado a título de segregação cautelar, como
vem sendo decidido de forma reiterada em julgados
outros desta C. 16a Câmara de Direito Criminal, com
apoio nas decisões sedimentadas dos Tribunais Superiores. Finalmente, da análise da empreitada criminosa, em que o paciente, primário, foi
surpreendido com 14 porções totalizando 7,9g de
cocaína, a despeito da convicção do Juízo, não
emerge latente periculosidade do paciente a impor a
prisão preventiva como necessária à garantia da
ordem pública, sobretudo considerado o caráter
subsidiário da prisão preventiva (art. 282, §6o, do
CPP), mostrando-se suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Neste
quadro,
suficiente
se
mostra
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
consistentes no comparecimento periódico em Juízo,
para justificar suas atividades, proibição de se
ausentar da Comarca sem autorização judicial (art.
319, I e IV, do CPP), além da condição especial de
cumprir o isolamento social em residência o tempo
todo,
somente
podendo
sair
com
urgência
e
necessidade comprovada.
Diante
da
conclusão
acima
lançada,
quanto à cassação do decreto de prisão, despiciendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159764-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
7
aqui
analisar
as
razões
de
ordem
humanitária
previstas na Rec. 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Ante todo o exposto, e pelo meu voto,
concedo a ordem para outorgar a liberdade provisória
ao
paciente,
mediante
imposição
das
medidas
cautelares como acima constou, mantida a decisão
liminar.

Newton Neves
Relator